Tribunal: TJMT
Processo: 1020858-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1020858-86.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
EMBARGADOS: SERGIO SARRO ALVES, REGINA BATISTA PINTO SARRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PARCIAL EXTINTIVA – RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXCLUSÃO DE PARTE DOS LITISCONSORTES – NÃO OCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS PELOS EXCLUÍDOS DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA TAXA DE OCUPAÇÃO – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AFASTADA – DECISUM REFORMADO NO PONTO – OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE MINORAÇÃO OU EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS NO TOCANTE.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, de fato há omissão por não ter sido apreciada em seara recursal a insurgência atinente aos honorários sucumbenciais fixados.
Tratando-se de sentença parcial que determina a exclusão de litisconsortes, à luz do princípio da isonomia e seguindo lição de julgado do STJ (REsp 1760538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/05/2022, DJe 26/05/2022) e o teor do Enunciado n° 5 da I Jornada de Direito Processual Civil (“Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC”), impõe-se a redução proporcional dos honorários arbitrados para 10% do valor da causa.
Embargos acolhidos e providos no tocante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020858-86.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), AGROCERRADO NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP - CNPJ: 08.453.963/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PERES GALLO - CPF: 036.161.891-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), SERGIO SARRO ALVES - CPF: 572.661.901-34 (EMBARGADO), REGINA BATISTA PINTO SARRO - CPF: 571.099.661-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PARCIAL EXTINTIVA – RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXCLUSÃO DE PARTE DOS LITISCONSORTES – NÃO OCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS PELOS EXCLUÍDOS DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA TAXA DE OCUPAÇÃO – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AFASTADA –
DECISUM
REFORMADO NO PONTO –
OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE MINORAÇÃO OU EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS NO TOCANTE.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, de fato há omissão por não ter sido apreciada em seara recursal a insurgência atinente aos honorários sucumbenciais fixados.

Tratando-se de sentença parcial que determina a exclusão de litisconsortes, à luz do princípio da isonomia e seguindo lição de julgado do STJ (REsp 1760538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/05/2022, DJe 26/05/2022) e o teor do Enunciado n° 5 da I Jornada de Direito Processual Civil
(“Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC”
), impõe-se a redução proporcional dos honorários arbitrados para 10% do valor da causa.

Embargos acolhidos e providos no tocante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1020858-86.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:

SERGIO SARRO ALVES, REGINA BATISTA PINTO SARRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, sob o fundamento que há omissão no que tange a não apreciação da tese de exclusão ou minoração dos honorários fixados na sentença parcial de mérito, o que teria sido fixado em montante exorbitante.

Pede sejam conhecidos e acolhidos os embargos para o fim de apreciar
“o requerimento em questão, para ao menos minorar dos honorários de sucumbência para o importe de 10% nos termos do art. 85, §2°, inc IV, do CPC”.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 170131658, vindicando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vício de omissão no julgado no que tange a não apreciação da tese de exclusão ou minoração dos honorários fixados na sentença parcial de mérito, o que teria sido fixado em montante exorbitante.

No caso, de fato há omissão por não ter sido apreciada em seara recursal a insurgência atinente aos honorários sucumbenciais fixados.

Com efeito, tratando-se de sentença parcial que determina a exclusão de litisconsortes, à luz do princípio da isonomia e seguindo lição de julgado do STJ (REsp 1760538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/05/2022, DJe 26/05/2022) e a

teor do Enunciado n° 5 da I Jornada de Direito Processual Civil (
“Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC”
), impõe-se a redução proporcional dos honorários sucumbenciais arbitrados para 10% do valor da causa.

A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES PREVISTOS EM CONTRATO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA E INVOCAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA No 211 DO STF. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL A MATERIA DECIDIDA NO JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 85, § 2o, DO CPC NÃO CARATERIZADA. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Recurso especial de SUSANA. A invocação aos princípios da boa-fé objetiva e da teoria da aparência não foram examinadas pelo Tribunal estadual a despeito dos embargos de declaração ali opostos. O tema carece, portanto, do devido prequestionamento, merecendo aplicação a Súmula no 211 do STJ. 3. Recurso especial de POLLYMER. Negativa de prestação jurisdicional não configurada, pois houve exame adequado de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 4.
A teor do Enunciado no 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC.

5. Isso significa que
o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa
. 6. O art. 85, § 2o, do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente apreciada.
7.
A prevalecer o entendimento propugnado nas razões do apelo nobre, no sentido de que o litisconsorte excluído antecipadamente faz jus a honorários de no mínimo 10% sobre o valor da causa, seria forçoso concluir que, numa outra hipótese, na qual presentes vários réus excluídos em momentos diferentes do processo, a verba honorária total poderia ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor da causa.

8. Recurso especial de SUSANA não conhecido. Recurso especial de POLLYMER não provido."
(STJ, REsp 1760538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/05/2022, DJe 26/05/2022, destaquei)

Veja-se o que o voto condutor do julgado acima, da lavra do Ministro Moura Ribeiro, bem asseverou, em síntese:

"(...)

No caso dos autos apresenta-se mais uma questão relativa a honorários advocatícios sucumbenciais.
Discute-se, neste processo, como devem ser fixados os honorários sucumbenciais nas hipóteses de exclusão de litisconsortes, tendo em vista os limites mínimo e máximo fixados no art. 85, § 2o, do NCPC que assim dispõe
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

Como se percebe,
o legislador quis conferir maior objetividade à quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que eles devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou, subsidiariamente, sobre o proveito econômico obtido ou, se imensurável, sobre o valor atualizado da causa
.

A pergunta que se coloca é se,
nas hipóteses de exclusão de litisconsortes passivos, serão devidos sempre e em qualquer caso, honorários mínimos de 10% ou se, ao contrário, referida verba pode, excepcionalmente, ser fixada em menor percentual
.

No caso dos autos, a ação monitória foi proposta contra ANDRÉ e POLLYMER e, tendo sido reconhecida a ilegitimidade passiva desta sociedade, foi fixado, em benefício do seu patrono, verba honorária equivalente a 5% sobre o valor da causa.

Não parece que daí resulte algum tipo de ilegalidade, porque observado o valor mínimo dos honorários advocatícios sucumbenciais que caberia ao advogado de POLLYMER.

Afinal, se era lícita a fixação de honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa na hipótese de rejeição dos embargos monitórios, é porque cada um dos réus receberia, em princípio, apenas 5% do valor da causa, correspondente a fração ideal do montante integral da verba de sucumbência.

Dessa forma, sobrevindo decisão que julga parcialmente a causa, excluindo antecipadamente da lide um dos litisconsortes passivos, não parece coerente afirmar que houve ofensa ao art. 85, § 2o, do NCPC se, justamente, foi fixado, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais correspondentes ao quinhão que lhe tocaria na hipótese de uma decisão que apreciasse integralmente a lide.

Perceba-se que o momento em que se dá o reconhecimento da ilegitimidade da parte ré (no curso ou ao fim do processo) não pode ser tomado como fundamento para majorar o valor dos honorários advocatícios devidos em favor da parte. Admitindo que o reconhecimento da ilegitimidade passiva ao final do processo pode resultar em honorários advocatícios de apenas 5% do valor da causa, parece necessário admitir que o reconhecimento antecipado dessa mesma circunstância pode, igualmente, resultar em honorários de apenas 5% sobre o valor da causa. A prevalecer o entendimento propugnado nas razões do apelo nobre, no sentido de que o litisconsorte excluído faz jus a honorários de no mínimo 10% sobre o valor da causa, imperioso seria concluir que, numa outra hipótese, em que presentes vários réus excluídos em momentos diferentes do processo, a verba honorária total poderia ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor da causa.

Imagine-se, por exemplo, uma demanda proposta contra três réus. Dois deles sustentam, em contestação, ilegitimidade passiva para a causa. O magistrado de primeiro grau, no saneador, reconhece a ilegitimidade em favor de apenas um dos réus, e o Tribunal de Justiça dá provimento ao agravo de instrumento manejado em seguida para reconhecer a ilegitimidade passiva também em relação ao segundo réu. Ao final, sobrevém sentença julgando improcedente o pedido em relação ao terceiro réu que permaneceu no feito.

Nessa situação,
a cada decisão de extinção parcial sem julgamento de mérito, os honorários deveriam ser fixados no mínimo em 10% sobre o valor da causa. Logo, ao final do processo, a verba honorária total seria equivalente a no mínimo 30% sobre o valor da causa, o que claramente violaria o art. 85, § 2o, do NCPC
.

Ainda com base nessa mesma situação hipotética poder-se-ia cogitar que, se o pedido fosse julgado procedente em relação aos três réus, o autor da demanda teria assegurado, em proveito do seu patrono, apenas 10% sobre o valor da causa.

Não parece isonômico, portanto, admitir que alguém, desejando iniciar uma demanda, possa ser obrigado a pagar 30% de honorários advocatícios em caso de insucesso (com exclusões sucessivas de dois réus e posterior julgamento de improcedência do pedido), mas receber apenas 10% na hipótese de êxito.

Bem por isso, o Enunciado no 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, realizada pelo CJF entre 24 e 25 de agosto de 2017, estabeleceu: Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC. condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC.

Nesta Corte Superior também é possível localizar julgados asseverando que os honorários advocatícios sucumbenciais, nos casos de decisões parciais de mérito, devem observar a parcela da pretensão decidida antecipadamente.

(...)

Examinando o inteiro teor de tais julgados, é possível observar que eles não tratam de situação idêntica a dos autos. Não versam sobre a fixação de honorários em caso de exclusão de litisconsorte passivo por ilegitimidade ad causam. Apesar disso, empregaram o advérbio proporcionalmente contido no Enunciado no 5 da Jornada de Direito Processual Civil para adequar o valor dos honorários à parcela do pedido efetivamente apreciado nas decisões parciais de mérito examinadas Assim, admitindo-se que a legitimidade das pessoas indicadas no polo passivo da demanda constitui (parte da) matéria a ser examinada pelo julgador, tem-se que admitir também, por coerência, que os honorários a serem fixados na decisão parcial que aprecia a legitimidade deve ser proporcional ao tema efetivamente decidido.

Em suma, o art. 85, § 2o, do NCPC, ao fixar honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista as decisões judiciais que apreciassem a causa por completo. Decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo. Nas hipóteses de julgamento parcial, como ocorre na decisão que exclui um dos litisconsortes passivos sem pôr fim a demanda, os honorários devem observar proporcionalmente a matéria efetivamente apreciada.

(...)

(STJ, REsp 1760538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/05/2022, DJe 26/05/2022, grifou-se)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, e, sanando a omissão constatada, os
PROVEJO
para o fim de reformar a decisão recorrida, promovendo a redução proporcional dos honorários sucumbenciais devidos pela parte vencida para 10% do valor da causa.

Por fim, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023